Tribunal: TJDFT
Processo: 0011206-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. VÍCIO FORMAL NO TÍTULO EXECUTIVO NÃO DETECTAD0. SENTENÇA MANTIDA.

1. A declaração de assunção de dívida, regularmente subscrita pelo devedor, credor e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), e, por conseguinte, é documento hábil a perseguir o crédito por intermédio do processo de execução, sem necessidade de prévio processo cognitivo.

2. As testemunhas que firmam o documento que serve de título executivo extrajudicial são instrumentárias e tão somente atestam que o credor e o devedor assinaram o documento sem qualquer constrangimento, cumprindo a formalidade legal, inexistindo nulidade do título pelo simples fato de uma delas ser parente de um dos subscritores.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.